Tribunal: TJDFT
Processo: 0724737-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD. REITERAÇAO. LAPSO TEMPORAL RAZOAVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. O credor é quem deve diligenciar e averiguar no sentido de obter algum indicativo de que o devedor ostente uma nova condição econômica, não o Juízo. Entretanto, conforme precedentes da Casa, em atenção ao princípio da razoabilidade, a reiteração deve ser deferida em casos de largo lapso de tempo entre uma consulta e o pedido de reiteração.
2. Decorridos, no caso, quase um ano entre a última tentativa e o pedido de reiteração, afigura-se lícita a pretensão exposta no recurso.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.